Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602557-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0602557-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - CARLOS MATHEUS XAVIER
SIMOES - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS FERNANDO KEMP (ADVOGADO)
CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES (REQUERENTE)
LUIS FERNANDO KEMP (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782403
11/12/2023
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.974

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602557-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS FERNANDO KEMP - OAB/PR33107
REQUERENTE: CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES
ADVOGADO: LUIS FERNANDO KEMP - OAB/PR33107
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA.
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIMENTO ESPECIAL SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO
E L E I T O R A L P O R M E I O D E D E P Ó S I T O B A N C Á R I O .
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA
COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE
DIANTE DO VALOR E PERCENTUAL OMITIDOS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, pois deve ser verificado
Num. 43782403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente.

2.1. Na espécie, o atraso de apenas 1 (um) dia na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, no valor de R$ 10.000,00, que
representa 3,94% em relação ao total de doações recebidas, não
prejudicou a regularidade e análise das contas pela Justiça Eleitoral.

3. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas
obrigatoriamente mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado
nominal, conforme determina o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019.

3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de
depósito bancário no valor de R$ 3.000,00 o que configura o
recebimento de recursos de origem não identificada ante a
impossibilidade de identificação exata do doador, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral.

3.2. A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando
considerado o contexto global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 –
1,18%) e enseja apenas aposição de ressalva.

4. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

4.1. Na hipótese, a omissão de despesas na prestação de contas
parcial corresponde ao valor de R$ 176.457,10, que representa
70,07% do total de despesas realizadas em campanha eleitoral, o que
enseja a desaprovação das contas por se tratar de irregularidade grave
ante o prejuízo à transparência das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43782403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Carlos Matheus Xavier
Simões, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido Progressistas - PP,
referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação não houve manifestação (ID ́s 43398778,
43430976).

Intimado sobre o parecer de diligências (ID 43733822), o candidato
apresentou prestação de contas retificadora e informações a fim de sanar as
irregularidades apontadas (ID 43705548).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, informou que
remanesceram as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha; b) despesas realizada com recursos do Fundo Especial do
Financiamento de Campanha – FEFC sem emissão da respectiva nota fiscal; c)
recebimento de recursos de origem não identificada; d) despesas realizadas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época. Desse modo, a unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas (ID
43733822).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
(ID 43739093).

O prestador apresentou manifestação, pugnando pela aprovação das contas
com ressalva (ID 43753469).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
Num. 43782403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
Num. 43782403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
Num. 43782403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a duas doações realizadas por Carlos Felipe de Albuquerque
Simões e Isabella de Albuquerque Simões, no total de R$ 10.000,00, o que corresponde a
3,94% do valor total de doações recebidas. Veja-se:

Como se vê, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha se
deu por (1) um dia e antes das eleições, o que não prejudicou a possibilidade de
fiscalização concomitante dos recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e
pela Justiça Eleitoral.

Demais disso, o valor total informado a destempo de R$ 10.000,00 é irrisório
por representar 3,94% em relação ao total de doações do recebidas.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

Num. 43782403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Essa irregularidade enseja, portanto, aposição de ressalva por não ter
ocasionado prejuízo à fiscalização das contas concomitantemente à campanha eleitoral
pela Justiça Eleitoral e pelos eleitores.

b.2) Despesas realizada com recursos do Fundo Especial do
Financiamento de Campanha – FEFC sem emissão da respectiva nota fiscal

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§
1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
Num. 43782403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Depreende-se da mencionada legislação que as despesas eleitorais
realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e, quando
dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza todos os
aspectos imprescindíveis da contratação.

O parecer técnico conclusivo identificou despesa realizada com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC no valor de R$
42,50 sem a apresentação da respectiva nota fiscal. Veja-se:

Num. 43782403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

A despesa, portanto, encontra-se em desacordo com a legislação, eis que
não foi devidamente comprovada, nem é possível identificar a que tipo de produtos ou
serviços se refere, o que é imprescindível, sobretudo por ter sido custeada com recurso
público.

A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o
contexto global de despesas realizadas (R$ 42,50 – 0,1%) e enseja apenas aposição de
ressalva, devendo o montante de R$ 42,50 ser recolhido ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 32 da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

b.3) Recebimento de recursos de origem não identificada

A propósito do recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior
a R$ 1.064,10, o artigo 21, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

[...]

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador,
ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

[...]

O aporte de recursos próprios pelo candidato, em sua campanha, ou a
doação por terceiros equivalentes ou superiores ao limite de R$ 1.064,10, somente
podem ser realizados por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque cruzado e nominal.

No caso dos autos, o setor técnico identificou doação em espécie, no valor de
R$ 3.000,00, que representa 1,18% das doações recebidas, realizada por Carlos Felipe
de Albuquerque Simões. Veja-se:

Num. 43782403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

Como se vê, a doação realizada por terceiro, ainda que identificado por meio
de CPF, além de ser superior ao limite estabelecido pela legislação eleitoral foi realizado
por meio de depósito em espécie, em contrariedade à determinação de ser realizada por
meio de transferência eletrônica ou cheque nominal cruzado.

Em que pese a identificação do depósito, não é possível o rastreamento do
numerário, para que seja identificada a origem dos recursos.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEMANDAM APURAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o atraso
deu–se por poucos dias e foi informada a doação já na prestação de contas parcial,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

3. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a
doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou
por meio de cheque cruzado e nominal.

4. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

5. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de origem
não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e não
utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida
ao Tesouro Nacional.

[...]

11. Considerando o diminuto percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem–se por aplicáveis ao
Num. 43782403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271896, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. UTILIZAÇÃO.
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO. ESPÉCIE. ACIMA LIMITE LEGAL.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante depósito em
espécie na conta outros recursos em valor que supera ao limite legal de R$ 1.064,10,
impondo–se o recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A irregularidade única, cujo valor relativo representa 5,4% das receitas totais
de campanha, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade de forma a superar a desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalvas, associada ao recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060254050, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data 17/07/2023)

A irregularidade, todavia, representa valor irrisório quando considerado o
contexto global de despesas realizadas (R$ 3.000,00 – 1,18%) e enseja apenas aposição
de ressalva.

Demais disso, o recebimento de recursos de origem não identificada impõe o
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 21, §3º e
artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.4) Omissão despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]
Num. 43782403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
Num. 43782403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

Constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de despesas cujo
montante perfaz R$ 176.457,10 o que representa 70,07% do total de gastos, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
Num. 43782403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. DESPESA.
GASTO. NÃO COMPROVAÇÃO. FEFC. CESSÃO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO. GASTO. PRESTAÇÃO PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 – A omissão de despesa configura irregularidade grave que pode conduzir à
desaprovação das contas e, existindo prova da transação comercial mas não da
origem dos recursos utilizados para pagamento configuram–se como receitas de
origem não identificada devendo ser determinada a transferência ao Tesouro
Nacional.

[...]

5 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial configura irregularidade
que, a depender de sua gravidade, pode conduzir à desaprovação das contas,
na medida em que viola a transparência e a possibilidade de fiscalização
concomitante, bem como impede que o eleitor tome ciência dos gastos do
candidato caso não apresentada a parcial antes do pleito.

6 – Contas desaprovadas, com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371749, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades analisadas em conjunto
ensejam a desaprovação das contas, diante do prejuízo à transparência, confiabilidade e
correta análise concomitante da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, de modo
que as justificativas apresentadas pelo prestador não são suficientes para sanar as
falhas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Carlos Matheus Xavier Simões, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
Num. 43782403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35

determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.042,50 (R$ 3.000,00
– RONI; R$ 42,50 FEFC), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602557-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
LUIS FERNANDO KEMP - PR33107 - REQUERENTE: CARLOS MATHEUS XAVIER SIMOES -
Advogado do REQUERENTE: LUIS FERNANDO KEMP - PR33107.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43782403 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117163890600000042740351
Número do documento: 23121117163890600000042740351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:45:35